Tribunal: STF
Processo: HC 68288
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-13
Data de publicação: 1990-11-13

Ementa:
- CRIME MILITAR CULPOSO. PENA DE  DOIS  MESES  DE  DETENÇÃO.
"SURSIS".
         A   imprudencia,   que   realmente   houve,    e    elemento
caracterizador  do  próprio  crime  culposo,  não   podendo,   assim,
constituir-se em motivo para que seja negado o "sursis".  E  e  mesmo
certo que  o  paciente,  ao  apertar  o  gatilho  da  arma  -  embora
injustificavel que a tenha apontado para um seu  colega  -  chegou  a
examina-la, sem contudo, observar que ja havia uma  bala  alojada  na
câmara. Não se há de  negar  o  "sursis",  se  inexistem  precedentes
desabonadores, bem como  não  se  verifica  aspecto  desfavoravel  da
personalidade do paciente.